Tribunal: TJMT
Processo: 1007697-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007697-43.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: UNIMED DE ARIQUEMES COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADO: EVELYN REGINA JUTKOVSKI
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED DE ARIQUEMES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Obrigação de Fazer sob o n. 1002823-89.2021.8.11.0040 ajuizada por EVELYN REGINA JUTKOVSKI, que deferiu a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, determinando que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência desta decisão, forneça à parte autora o medicamento denominado ENOXAPARINA 40mg, na forma prescrita no id n.o 52064387, pelo prazo necessário ao tratamento da doença ou até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.
A agravante sustenta nas razões do recurso que é legitima para figurar no polo passivo da demanda, nada tendo a ver com a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; elenca que o fornecimento do medicamento de tratamento domiciliar não é coberto pelo plano contratado; não há obrigação legal para fornecimento de medicamento em regime domiciliar; a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Todavia, no presente caso, o medicamento ‘Enoxaparina 40 mg’ não possui cobertura ambulatorial, existindo disposição legal expressa de exclusão para medicamento de uso domiciliar; não há probabilidade do direito e o risco de prejuízo consiste em que terá que arcar com o custeio do medicamento para uso domiciliar, em contradição com os termos pactuais e legais que disciplinam o assunto, sobretudo a Cláusula XII do instrumento firmado; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 86158457).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a suspensão da determinação para fornecer medicamento Versa ENOXAPARINA 40 MG a agravada, por indicação médica de urgência consistente em que está grávida e possui a patologia Trombofilia, devendo fazer uso da medicação por toda a gestação e por mais 45 dias após o parto.
Aponta que o medicamento é de uso domiciliar e por isso conforme Resolução da ANS não há cobertura quanto ao tratamento. Há violação expressa a disposição legal do artigo 10 e 12 da Lei dos Planos de Saúde e art. 20 e 21 da RN 387 da ANS, que exclui a cobertura de medicamentos domiciliar no plano de saúde.
Cediço que diante da gravidade da doença que acomete a agravada, necessário o fornecimento da medicação indicada, não sendo plausível a negativa de cobertura tão só por se tratar de medicamento de uso domiciliar, portanto, não ser de cobertura obrigatória de acordo com a Resolução da ANS.
Ademais, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito da agravada, até porque apontada a urgência e emergência do caso, que já existe.
Desta feita, a necessidade da efetiva realização do tratamento de urgência indicado é indubitável, de modo a preservar a vida como bem maior, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris inverso, recomendando, por cautela, a prevalência dos motivos que levaram o Juízo Singular a deferir a antecipação da tutela, baseado na existência da prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, bem como na demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“A circunstância envolve necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócua a finalidade do contrato: assegurar eficiente amparo à saúde e à vida da segurada. Nesse sentido: "Nos casos de urgência urgentíssima, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima" (Agravo de Instrumento n° 97.779.4, 10a Câmara de Direito Privado, rei. Des. Rui Camilo, j . 24.11.98).
Convém ressaltar que não vejo em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da recorrida.
Ressalte ainda, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
§1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."
Conforme se depreende resta comprovada a necessidade do agravado ao fornecimento do medicamento, devido ao delicado estado de sua saúde.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – NEOPLASIA MALIGNO DO ENCÉFALO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO - DIREITO À SAÚDE - UTILIZAÇÃO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, o autor é portador de câncer, com metástases pulmonares. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, pois é descabida a negativa de fornecimento do medicamento Trabectedina 1mg (Yondelis) pela ausência de registro junto a ANVISA e por se tratar de medicação off-label. III. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente. IV. De outro lado, em casos de emergência, é obrigatória a cobertura dos planos de saúde, conforme dispõe o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98. Outrossim, na hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada do agravado a oportunidade de ser tratado adequadamente da doença que o atinge. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70069402766, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/08/2016)”. (AI 107414/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE DA UNIMED-CUIABÁ – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – REFERÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NOS § 3o E 4o DO ART. 20 CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, prevê somente a cobertura mínima obrigatória, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para negativa de procedimento. (...)." (RAC n. 62503/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, julg. 04/11/2014, DJe 10/11/2014).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, a agravante não comprovou a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora